Tribunal: TJSP
Processo: 1014622-30.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de indevidas subtrações de valores da conta bancária da embargante - A quantia de R$ 20.000,00 foi indevidamente resgatada da aplicação de poupança da autora, deixando de incidir o respectivo rendimento, o qual é devido pelo embargado à embargante - Sucumbência recíproca (art. 86 do NCPC) - Rediscussão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de indevidas subtrações de valores da conta bancária da embargante - A quantia de R$ 20.000,00 foi indevidamente resgatada da aplicação de poupança da autora, deixando de incidir o respectivo rendimento, o qual é devido pelo embargado à embargante - Sucumbência recíproca (art. 86 do NCPC) - Rediscussão da matéria sobre os ônus sucumbenciais - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos acolhidos em parte para condenar o embargado no pagamento à embargante dos rendimentos que os R$ 20.000,00 produziriam se fossem mantidos aplicados na poupança até a data da efetiva devolução dos valores indevidamente sacados da conta bancária da recorrente, com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso.